Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720648-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, SUZI GUIMARAES ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de injunção impetrado por ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO e SUZI GUIMARAES ARAUJO em face do Governador do Distrito Federal, a fim de ver sanada a alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial dos impetrantes, agentes socioeducativos, suprindo a referida lacuna por meio da aplicação da Lei Complementar 51/1985, na forma da EC 103/2019. Almeja-se, ainda, que Distrito Federal aprecie se os impetrantes preenchem os requisitos do art. 1o, inc. II da Lei Complementar 51/1985, na forma estabelecida no §1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10, todos da EC 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal. Custas iniciais recolhidas. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Na mesma oportunidade, dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora